Tribunal: TJSP
Processo: 1104926-50.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA
- O aumento das despesas condominiais não constitui abuso de direito – rescisão antecipada do contrato de locação que enseja o pagamento de multa contratual;
- A parte responde objetivamente pelos prejuízos causados, independentemente de pedido da parte contrária, nos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA
- O aumento das despesas condominiais não constitui abuso de direito – rescisão antecipada do contrato de locação que enseja o pagamento de multa contratual;
- A parte responde objetivamente pelos prejuízos causados, independentemente de pedido da parte contrária, nos termos do art. 302, inciso III do Código de Processo Civil.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075715
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1104926-50.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EMBRALUZ
COMERCIO E SERVIÇOS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, é apelado ORBAN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1104926-50.2016.8.26.0100
VOTO 27465
APELANTE: EMBRALUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
APELADO: ORBAN EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
COMARCA: CAPITAL FORO CENTRAL 38a VARA CÍVEL
ASSUNTO: LOCAÇÃO IMÓVEL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: EUGÊNIO AUGUSTO CLEMENTI JÚNIOR

EMENTA
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO
RESIDENCIAL MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA
- O aumento das despesas condominiais não constitui abuso de
direito rescisão antecipada do contrato de locação que enseja o
pagamento de multa contratual;
- A parte responde objetivamente pelos prejuízos causados,
independentemente de pedido da parte contrária, nos termos do art.
302, inciso III do Código de Processo Civil.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
105/108, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a demanda principal e
PROCEDENTE a reconvenção, para condenar a autora/reconvinda ao pagamento do valor
da multa, despesas com os protestos. Diante da sucumbência, condenou o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
20% da causa.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que a autora não apresentou qualquer
prova documental que demonstrasse que tentou resolver a questão ou comunicou a
requerida sua impossibilidade de pagamento, rompendo, assim, o contrato de forma
unilateral.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da
apelada, em razão do abuso de direito ao rescindir o contrato unilateralmente e sem
qualquer previsão e aprovação do condomínio. Sustentou, ainda, que a sentença é extra

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1104926-50.2016.8.26.0100
VOTO 27465
petita, na medida em que estendeu a condenação para verbas não pleiteadas, como as
despesas de protesto.
Processado o apelo com o pagamento do preparo respectivo, vieram
contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.
Referido recurso foi inicialmente distribuído ao Dr. Andrade Neto, desta R. 30a
Câmara de Direito Privado, vindo posteriormente a ser redistribuído a esta Relatora, nos
termos da deliberação da Presidência da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça, de 15.10.19.
É o relatório.
Infere-se dos autos que as partes firmaram dois contratos de locação não
residencial, referentes aos imóveis localizados nos conjuntos 51/52 e 81/82. Em dezembro
de 2015 a ré terceirizou os serviços de portaria e de limpeza do condomínio, aumentando,
assim, as despesas condominiais, o que gerou a impossibilidade de o autor arcar com suas
obrigações. Assim, diante da impossibilidade do pagamento das despesas condominiais, a
autora entregou as chaves do imóvel em 31 de maio de 2016 e passou a ser cobrada pela
suposta multa pela rescisão antecipada do contrato.
O fato de o valor do condomínio ter aumentado, em razão de melhorias e
alterações no imóvel, não significa abuso de direito por parte do réu. Trata-se, em verdade,
de exercício regular do direito, a despeito de previsão contratual nesse sentido ou
assembleia condominial.
Se a autora não pôde honrar o contrato, ocorrendo, assim, a sua rescisão
contratual antecipada, deve arcar com as consequências referentes a multa pela rescisão e
às parcelas não pagas do contrato de locação não residencial.
Por fim, não deve prevalecer o argumento de que a r. sentença é extra petita,
na medida em que as despesas relativas ao protesto dizem respeito à antecipação de tutela
concedida para que fossem obstados os protestos realizados.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1104926-50.2016.8.26.0100
VOTO 27465
A
parte
responde
objetivamente
pelos
prejuízos
causados,
independentemente de pedido da parte contrária, nos termos do art. 302, inciso III do Código
de Processo Civil:
Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte
responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte
adversa, se:
I - a sentença lhe for desfavorável;
II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os
meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;
III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;
IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do
autor.
Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida
tiver sido concedida, sempre que possível.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, deixo de majorar os honorários
advocatícios, pois já fixados em patamar máximo
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora